Tribunal: STF
Processo: ARE 759172
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em razão da questão jurídica em análise nesses autos também estar sendo objeto de julgamento na ADI 4.882/DF. 
    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo eu ser possível o levantamento do aludido sobrestamento, forte na inexistência de vinculação entre recursos extraordinários e ações de controle concentrado. 
    Feita essa ponderação, passo à análise do recurso extraordinário. 
    Trata-se de recurso de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do E. Superior Tribunal de Justiça que julgou ser proporcional a pena de cassação de aposentadoria aplicada ao recorrente sob o fundamento de que “a cassação de aposentadoria é pena prevista no sistema, já considerados seus efeitos à luz da própria situação do apenado (aposentado). Ela leva em conta a gravidade da pena aplicada caso o servidor estivesse em atividade; impõe-se como efeito sancionador possível e está prevista expressamente na Lei 8.112/1990 (art. 127, IV e 134), cuja correlação sistêmica é evidente com os arts. 89, VI, e 95 da LC estadual 69/1990” A correspondente ementa foi assim redigida: 
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPERAÇÃO ‘OLHO VIVO’ / ‘PROPINA S.A’. FISCAL DE RENDAS. RECEBIMENTO DE VALORES PARA ATUAÇÃO EM PROL DA EMPRESA. SOLICITAÇÃO DE BENS PARA FAVORECER AMIGA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPOSIÇÃO DA CORREGEDORIA.REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado do Rio de Janeiro, que cassou a aposentadoria do recorrente por força de decisão em PAD referente ao denominado ‘escândalo do Propina S.A.’. Consta dos autos a instauração de PAD ‘originado de Denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual à 33ª Vara Criminal, resultante da operação intitulada ‘Olho Vivo’, a qual foi deflagrada a partir de denúncia anônima contra fiscal de rendas e, posteriormente, ampliada para investigar outros servidores da Sefaz/RJ, supostamente envolvidos em um grande esquema de corrupção, que englobaria ao menos duas repartições ficais: Bonsucesso e Botafogo’. A denúncia penal foi recebida. 2. Nos termos do parecer da Corregedoria Tributária, que subsidiou a sanção, o recorrente ‘solicitou e recebeu, nos meses de maio, junho e julho de 2007, R$ 4.000,00, a cada final de mês, sob promessa de favorecer a empresa Buy Click Informática Ltda., nome fantasia Star Computer, junto à Inspetoria de Fiscalização de Botafogo, o que incluiria a agilização de processos, autorizações, certidões e solicitações diversas; a 'blindagem' contra fiscalizações, além de assessoria técnica na área tributária e contábil (...). Também no mês de maio de 2007, o acusado solicitou a entrega de computador usado, sem marca, a sua amiga pessoal, Rosana Salama Herszege, o qual foi efetivamente entregue a sua destinatária no estabelecimento da Star Computer, sem a contrapartida de pagamento pelos mesmos, seja pelo indiciado, seja por sua amiga, valendo-se da sua condição de Fiscal de Rendas (...)’. 3. O recorrente se insurge contra questões processuais e contra a sanção aplicada. Aduz a) haver incompetência funcional dos integrantes da comissão processante, porquanto o cargo de Corregedor-Chefe da Corregedoria Tributária fora confiado a Procurador do Estado aposentado, desprovido de assento na vaga destinada exclusivamente a membro do Parquet, conforme determina a LC 69/1990; b) inépcia do indiciamento por ser superficial; e c) violação da proporcionalidade na aplicação da pena e impossibilidade de cassação da aposentadoria.4. A redação originária do art. 110 da LC Estadual 69/1990 previa a presença de representante do Ministério Público na Corregedoria Tributária de Controle Externo. Contudo, a Lomp (Lei 8.625/1993), posterior ao texto do Estado do Rio de Janeiro, vedou em seu art. 44, IV, aos membros do Ministério Público, o exercício ‘ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de Magistério’. Logo, embora não tenha havido a revogação expressa da LC Estadual, a nomeação de sujeito distinto de membro do Parquet atende aos reclamos da norma axiomática federal. 5. O legislador Estadual alterou a redação do art. 110 da LC 69/1990, por meio da LC 135, de 5.1.2009, e substituiu o papel do membro do Parquet por Procurador do Estado ativo ou aposentado. A redação estava em vigor por ocasião da sessão ordinária que recomendou a sanção ao recorrente. 6. O indiciamento descreve com clareza as condutas que resultaram em ulterior sanção (o favorecimento da Star Computer e a solicitação de computador em benefício de amiga pessoal); houve ampla dilação probatória com oportunidade para que o recorrente se manifestasse naqueles autos; há correspondência entre o indiciamento e os fundamentos da condenação e, finalmente, não foi descrito no recurso qual incongruência teria gerado prejuízo ao recorrente. Não existe nulidade. 7. A despeito de suas consequências, a cassação de aposentadoria é pena prevista no sistema, já considerados seus efeitos à luz da própria situação do apenado (aposentado). Ela pondera a gravidade da pena aplicada caso o servidor estivesse em atividade, impõe-se como efeito sancionador possível e está prevista expressamente na Lei 8.112/1990 (art. 127, IV e 134), cuja correlação sistêmica com os arts. 89, VI, e 95 da LC Estadual 69/1990 é evidente. Não há desproporcionalidade na sanção. 8. Recurso Ordinário não provido.”
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.112/1990 e Lei nº 8.625/1993) rever o pronunciamento a quo. Incide, pois, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem como se caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Para além disso, divergir das conclusões do Tribunal a quo demandaria, necessariamente, a prévia análise de legislação local, notadamente a Leis Complementares estaduais nº 69/1990 e nº 135/2009, de modo que, tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 280 da Súmula/STF. 
    De outro lado, quanto à pena de cassação de aposentadoria, a qual o recorrente refuta em suas alegações recursais no sentido de que “o Estado simplesmente aplicou ao mesmo a pena de caráter perpétuo, impedindo-o de buscar novamente o direito a uma aposentadoria”, pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADPF 418/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, firmou orientação assim ementada:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (é como grifo)
    Consigo, ainda, que inexiste a alegada violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Lei Maior). Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a questão foi decidida à luz da legislação de regência e nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo campo de acesso pela via extraordinária. 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator